Tribunal: TJDFT
Processo: 0759881-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Preliminar de suspensão rejeitada. Débito. Fazenda Pública. Anos anteriores. Súmula 42 da TUJ. Pedido administrativo. Comprovação. Prescrição. Ausência. Provido em parte.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que: a) reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, referentes aos anos de 2006 e 2007, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil e b) julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 155,92 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, relativos ao período de 01/07/2018 e 01/12/2021, conforme declaração ID 203504604, pág. 5, montante a ser corrigido nos seguintes termos: até o dia 08/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, e, a partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
2. Em suas razões recursais (ID 68792189), a parte autora defende que a doutrina e a jurisprudência dominante têm entendimento que o termo inicial para se fazer valer direito violado se dá quando, de forma inequívoca, o titular do direito toma ciência da violação ocorrida – actio nata subjetiva. Argumenta que, como a recorrente somente teve ciência inequívoca da existência dos créditos que lhe são devidos com a emissão da declaração pela Administração, em 29/07/2023, após o requerimento de 22/03/2023, não há que se falar em prescrição dos créditos pertinentes aos anos de 2006 e 2007, tendo em vista que o curso da marcha prescricional somente passaria a correr a partir do conhecimento inequívoco da lesão. Diz que também não se poderia falar em prescrição dos créditos relativos aos anos de 2006 e 2007 devido à inegável inércia (mora) da Administração em promover o pagamento da dívida. Sustenta que as diferenças não pagas eram de pleno conhecimento da Administração, desde quando deixaram de ser adimplidas, o que é incontestável pelo fato de constarem de controle específico do SIGRH, ao qual a recorrente não tem acesso, e pelas declarações de reconhecimento da dívida. Aduz as declarações emitidas correspondem à reconhecimento de dívida, com efeitos de renúncia tácita da prescrição. Alega que há distiguishing com relação ao decidido no Tema 1109/STJ, pois a declaração de créditos devidos e do despacho de 29/07/2023 não advém de mudança de entendimento jurídico, protegido pela autotutela. Aponta que a sentença necessita ser reformada quanto à forma de atualização da dívida do Distrito Federal até 08/12/2021, a fim de que, cada crédito seja corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E e acrescido dos juros de mora pela taxa poupança e, desse resultado, a partir de 09/12/2021, aplica-se o índice da taxa SELIC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) que a sentença seja reformada para afastar a incidência da prescrição sobre os créditos devidos referentes aos anos de 2006 e 2007, com a condenação da fazenda pública ao pagamento do valor integral das diferenças não pagas, R$ 4.669,20 (quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), após atualização de cada crédito devido; b) que para a atualização do valor devido, até 08/12/2021, seja aplicada a correção monetária pelo IPCA-E mais juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, devendo-se, a partir de 09/12/2021, incidir a taxa SELIC sobre o resultado obtido da atualização até 08/12/2021; c) que seja reconhecida a não aplicação do Tema 1109/STJ neste caso, em face de haver distinção em relação às razões de decidir; d) que seja reconhecida violação da dignidade da recorrente, nos termos do art. 1o, III e IV, da Constituição Federal de 1988, e violação das condições justas de trabalho, com fulcro no art. 7o, caput, do Pacto Social, em face do inadimplemento por parte da Fazenda Pública das diferenças de parcelas remuneratórias reconhecidas e devidas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 68792198 pelo desprovimento do recurso.
5. Em petição no ID 72890412 o recorrido requer a manutenção do sobrestamento do feito até que seja publicado o acórdão da resolução do Incidente de Uniformização de Jurisprudência tratado no âmbito do processo no 0729132-07.2024.8.07.001.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se as verbas cobradas pela parte autora se encontram prescritas.
III. Razões de decidir
7. Havendo aprovação da proposta de súmula de tese fixada, inexiste óbice para prosseguimento dos julgados suspensos em razão de determinação de sobrestamento do feito até o julgamento do incidente. Nesse sentido: Acórdão 2015422, 0740495-88.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025. Preliminar rejeitada.
8. Quanto ao mérito, destaca-se inicialmente que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Já o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração. Essa suspensão se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do referido artigo.
9. Além do mais, nos termos da Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, foi fixado o entendimento no sentido de que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. (PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio. Acórdão ainda não publicado).
10. No caso dos autos, há na declaração fornecida pelo próprio recorrido os números dos pedidos referentes a cada uma das parcelas cobradas (ID 68792162, pág. 5), a evidenciar a existência de requerimentos administrativos iniciados dentro do prazo prescricional desde aqueles anos (2006, 2008, 2009). Assim, considerando a comprovação de pedido de pagamento ainda dentro do prazo prescricional, haja vista que os valores objeto do recurso se referem ao período de 05/2006 e 12/2008, não há que se falar em ocorrência de prescrição.
11. Nesse contexto, ausente a prescrição com relação aos créditos perseguidos pela autora, haja vista a comprovação de causa de suspensão, tendo ocorrido apenas demora no estudo e pagamento da dívida. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores, inexistindo prescrição da pretensão da autora.
12. Nesse sentido: Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Por fim, registro a falta de interesse recursal da recorrente com relação aos parâmetros de atualização fixados na sentença, haja vista que requereu que eles fossem arbitrados nos exatos termos em que já foram fixados na decisão recorrida.
14. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso inominado parcialmente conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente o pedido de condenação do ente distrital também ao pagamento da quantia de R$ 4.513,28 (quatro mil quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos), valor nominal a ser corrigido correspondente ao valor apresentado no documento de ID. 68792162, pág. 5, (referência final 05/2006, 04/2006, 07/2006, 07/2007, 12/2008, 12/2006), acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir do mês/ano de referência final correlato a cada uma das verbas, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora. Preliminar rejeitada. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. A suspensão do prazo de prescrição das pretensões contra a Fazendo Pública se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32”

_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o; Código Civil, 202, VI; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada TJDFT: Acórdão 2015422, 0740495-88.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025 e Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.